Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em falta de intimação do patrono do recorrente, quando um dos advogados constituídos dá ciência do ato de intimação para oferecer réplica, mas o recorrente deixa de apresentar a referida peça.

2. A teor do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que regula a responsabilidade objetiva da Administração Pública, "as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

3. Ausente o nexo causal, pressuposto indispensável para a responsabilização pelo evento danoso, afasta-se a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, não havendo que se falar em dever de indenizar.

4. Apelo não provido.